Tribunal: TJDFT
Processo: 0705166-45.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a ação monitória sem resolução do mérito, com fundamento no descumprimento da determinação judicial de emenda da petição inicial para apresentação de prova escrita hábil a comprovar a origem da dívida, em conformidade com o art. 700 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se os documentos apresentados com a petição inicial são idôneos para instruir a ação monitória;
(ii) determinar se o descumprimento da determinação judicial de emenda à inicial justifica o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 700 do CPC exige que a petição inicial da ação monitória seja instruída com prova escrita que, por si só ou em conjunto com outros elementos, revele a existência do direito alegado.
4. No caso, os contratos eletrônicos apresentados pela parte autora/apelante não atendem aos requisitos de autenticidade exigidos, pois não possuem mecanismos de validação inequívoca, como certificação por entidade certificadora, QRCode ou autenticação por selfie, impossibilitando a identificação inequívoca da parte devedora como signatária.
5. O § 5o do art. 700 do CPC faculta ao juiz a determinação de emenda à inicial quando houver dúvida sobre a idoneidade dos documentos apresentados. No caso concreto, a parte autora não cumpriu a determinação judicial para sanar a irregularidade, o que inviabilizou o prosseguimento da ação.
6. O descumprimento do comando judicial de emenda, aliado à ausência de prova escrita idônea para lastrear a pretensão monitória, justifica o indeferimento da inicial, conforme previsto no art. 321, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A petição inicial da ação monitória deve ser instruída com prova escrita idônea, apta a demonstrar a existência do direito alegado, sendo imprescindível a observância dos requisitos de autenticidade e segurança em documentos eletrônicos.
2. O descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC, justifica o indeferimento da petição inicial.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 321, 330, 485, I, 700, § 5o; Medida Provisória no 2.200-2/2001.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.495.920/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 15.05.2018, DJe 07.06.2018.
TJDFT, Acórdão no 1281472, 0704027-55.2020.8.07.0020, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 03.09.2020, DJE 16.09.2020.
TJDFT, Acórdão no 1955606, 0714433-56.2024.8.07.0001, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 10.12.2024, DJE 20.12.2024.